Tribunal: TJSP
Processo: 1003970-98.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Acordão que foi claro no sentido de que, apesar de o reajuste estar justificado através da perícia, se mostra abusivo, eis que inviabiliza a manutenção da avença. Contrato composto

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Acordão que foi claro no sentido de que, apesar de o reajuste estar justificado através da perícia, se mostra abusivo, eis que inviabiliza a manutenção da avença. Contrato composto por idosos, cujo número de beneficiários reduz anualmente. Modelo de contrato que beneficia apenas a ré. Ausência de pacto intergeracional. Substituição do reajuste declarado abusivo pelo índice adotado pela ANS, que foi devidamente justificada no acordão.

Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003970-98.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
UNIMED DE TATUI COOPETATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargada
EDINO VIEIRA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003970-98.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
2
Voto no 36791
Embargos de Declaração no 1003970-98.2019.8.26.0624/50000
Embargante: Unimed de Tatui Coopetativa de Trabalho Médico
Embargado: Edino Vieira de Camargo
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Tatuí
Juiz: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
Embargos de declaração. Contradição não configurada.
Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes
e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução
adotada. Caráter infringente evidenciado. Acordão que foi
claro no sentido de que, apesar de o reajuste estar justificado
através da perícia, se mostra abusivo, eis que inviabiliza a
manutenção da avença. Contrato composto por idosos, cujo
número de beneficiários reduz anualmente. Modelo de contrato
que beneficia apenas a ré. Ausência de pacto intergeracional.
Substituição do reajuste declarado abusivo pelo índice adotado
pela ANS, que foi devidamente justificada no acordão.
Prequestionamento.
Desnecessidade
de
pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados,
já que a questão jurídica por eles disciplinada foi
expressamente apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu provimento ao recurso do embargado.
Sustenta a embargante que o acordão padece de
contradição. Sustenta que o índice da ANS só se aplica aos contratos
individuais. Assevera que não se pode partir da presunção de que a idade do
usuário seja fator determinante para apuração da sinistralidade, bem como que
não houve manifestação expressa a respeito das alegações trazidas pela ora
embargante, especialmente no que tange às conclusões apresentadas pelo
Laudo Pericial. Bate-se pela violação do artigo 16, inciso XI, da lei 9656/98 que
garante o estabelecimento de critérios de reajustes, desde que indicados com
clareza. Pugna pelo prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003970-98.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Vislumbra-se,
pelo
teor
dos
embargos
de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
O acordão foi claro no sentido de que “Apesar de o
art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98 somente condicionar à aprovação da ANS o
reajuste dos contratos individuais, tal norma não torna as operadoras de
planos coletivos imunes à aplicação da regulamentação da ANS, sendo
admissível seu controle judicial na hipótese de constatação de abusividade.”
(fls. 329)
Tem-se, portanto, que o reajuste deve estar
motivado em comprovado aumento dos custos do plano, bem como deve ser
razoável, o que não se observou no caso em apreço, eis que o reajuste de
42% inviabiliza a manutenção do contrato, pois impõe onerosidade excessiva
ao consumidor.
Portanto, ao contrário do que a embargante alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003970-98.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
4
o acórdão fez referência expressa ao laudo pericial, reconhecendo o acerto
das conclusões periciais, todavia, tem-se que a conclusão observada no
referido laudo demonstra uma prática pela ré, completamente abusiva, sob o
viés jurídico, ou seja, distanciada da área do expert.
Ora, trata-se de um contrato coletivo cujo grupo é
composto por maioria de idosos, sendo que o número de beneficiários diminui
anualmente, justamente em razão dos aumentos insustentáveis que incidem
no contrato. Além disso, não há beneficiários nas primeiras faixas etárias e que
concorram com o custeio dos gastos incorridos pelos idosos.
Assim, justamente de encontro com os achados
periciais, se observa uma sinistralidade elevada, o que impõe o custeio pelos
idosos das despesas médico-hospitalares, sem qualquer sinal de pacto
intergeracional, comum ao contrato em questão.
Portanto, o que se vislumbra é que a situação
beneficia apenas a operadora de plano de saúde, pois esta repassa aos
beneficiários anualmente os custos do contrato entabulado com os idosos,
causando a expulsão indireta destes, esvaziando a função social do contrato.
Desta feita, apesar de correta a conclusão a que se
chegou o perito, a abusividade do reajuste restou evidenciada na espécie, não
havendo que se falar em contradição no acordão, que fica integralmente
mantido.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003970-98.2019.8.26.0624/50000 -Voto no
5
admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz
necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que
se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha sido
enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual
dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição, págs.
282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator